Tribunal: TJMT
Processo: 1017016-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017016-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FRANCISCO OTAVIO GOMES - CPF: 218.798.778-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do cumprimento de sentença referente a diferenças remuneratórias oriundas da conversão de Cruzeiro Real para URV (Lei no 8.880/1994), movido por Francisco Otávio Gomes. A decisão agravada homologou o laudo pericial apresentado e determinou a expedição de precatório, rejeitando as impugnações do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na homologação do laudo pericial, diante da alegação do Município de que suas impugnações técnicas não teriam sido devidamente consideradas e de que seria imprescindível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a readequação dos cálculos aos parâmetros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao Município, que apresentou impugnação aos cálculos com parecer técnico elaborado por sua Contadoria.

4.

O perito judicial respondeu aos questionamentos das partes e ratificou integralmente o laudo, o qual se mostrou claro, detalhado e em conformidade com os parâmetros da sentença exequenda.

5.

A mera discordância do Município com os cálculos não justifica nova perícia ou remessa dos autos à Contadoria do Tribunal, sendo o juiz o destinatário final da prova, com liberdade para formar seu convencimento (princípio do livre convencimento motivado).

6.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, e não se impõe de forma automática, especialmente quando o laudo já se mostra suficiente.

7.

A impugnação apresentada pelo Município foi genérica e não indicou erro técnico específico nos cálculos homologados, não afastando a presunção de veracidade e legitimidade do laudo pericial.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que, ausente impugnação técnica e específica, prevalece o cálculo homologado pela Contadoria Judicial ou pelo perito do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 480 e 524, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 860.262, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.10.2006; TJMT, AI n. 1023141-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.11.2023; TJMT, AI n. 1002461-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040750-79.2016.8.11.0041, que homologou o laudo pericial apresentado e determinou a expedição de precatório, rejeitando as impugnações apresentadas pelo ente municipal.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994, movido por
Francisco Otavio Gomes
em face do
Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado homologou o laudo pericial sem considerar as impugnações técnicas apresentadas pelo Município de Cuiabá, elaboradas por sua Contadoria. Alega que, diante da notória discrepância entre os valores apresentados pelas partes, seria imprescindível a remessa dos autos à Contadoria do Tribunal de Justiça para apuração de novos cálculos, adequando-os aos parâmetros delimitados na sentença exequenda, a fim de garantir a coisa julgada.

Invoca a indisponibilidade do erário público e a vedação ao enriquecimento ilícito como fundamentos para a necessidade de análise minuciosa dos cálculos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para remessa à Contadoria do TJMT.

Em decisão monocrática, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, ilegalidade patente ou vício processual grave que justificasse a concessão da medida excepcional postulada.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, tendo inclusive apresentado impugnação aos cálculos periciais com manifestação técnica de contador do município. Sustenta que o perito respondeu a todos os questionamentos da parte e ratificou integralmente o laudo acostado nos autos. Aduz, ainda, que a remessa dos autos à contadoria judicial é ato discricionário do juiz, não havendo qualquer necessidade de intervenção da Contadoria Judicial diante da suficiência, clareza e detalhamento do laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

P
reliminarmente
, cumpre consignar que, conforme já analisado na decisão inaugural, o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que expressamente admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença.

No mérito
, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, o qual, como cediço, configura-se quando há efetiva limitação ou impedimento ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa — princípios consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República —, a obstar a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia ou a manifestação sobre questões relevantes à solução da lide.

Todavia, após detida análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, pelas razões que passo a expor de forma minuciosa.

Inicialmente, observa-se que o Município de Cuiabá teve plena oportunidade de se manifestar sobre os cálculos elaborados pelo perito judicial, exercendo seu direito ao contraditório mediante a apresentação de impugnação acompanhada de parecer técnico subscrito por sua própria Contadoria. O juízo de primeiro grau, ao enfrentar a matéria, não desconsiderou as alegações da municipalidade, mas, após ponderar os argumentos das partes e analisar os esclarecimentos prestados pelo perito, formou seu convencimento no sentido de homologar o laudo técnico pericial.

Consoante se extrai dos autos,
o perito judicial apresentou laudo detalhado
, no qual explicitou a metodologia empregada e os parâmetros adotados, observando estritamente os critérios fixados na sentença exequenda.

Ressalte-se que o art. 480 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, desde que a matéria não esteja suficientemente esclarecida. Contudo, essa medida somente se justifica diante de fundada dúvida acerca da correção, imparcialidade ou completude do laudo pericial, o que não se verifica no caso vertente.

Com efeito, a mera inconformidade da parte com as conclusões da perícia não é suficiente para ensejar a realização de nova perícia ou justificar a remessa dos autos à Contadoria do Tribunal, como pretende o agravante. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juiz é o
destinatário final da prova
, a quem incumbe avaliar a necessidade e a utilidade da produção probatória, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Além disso, destaca-se que, após a juntada do laudo pela Contadoria Judicial, o agravante
teve nova oportunidade de se manifestar nos autos
. Entretanto, limitou-se a reiterar, de forma genérica, a impugnação anterior,
sem indicar de modo objetivo e fundamentado qualquer equívoco, omissão ou distorção nos critérios técnicos adotados
.

Com efeito, ao ser intimado para se manifestar sobre os
cálculos elaborados pelo perito
, o Município de Cuiabá limitou-se a registrar:
“Excelência, diante dos valores apresentados pela contadoria, o Município reitera a impugnação de id 138966060 e requer seu acolhimento”
, sem oferecer qualquer fundamentação técnica complementar ou apontar erro específico nos cálculos apresentados. Tal postura reforça a ausência de elementos concretos que pudessem infirmar a presunção de veracidade dos cálculos judiciais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem atribuído especial relevo à presunção de veracidade e regularidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, presunção essa que somente pode ser afastada mediante apresentação de elementos tecnicamente idôneos e inequívocos. Nesse sentido:

“P
ROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL ACOLHIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA UNIÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - VIOLAÇÃO DO INCISO II DO ART. 535, CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Impossível se mostra o conhecimento de questão federal não ventilada na instância ordinária e nem sequer devidamente levantada nos embargos de declaração.

2. Ausência de prequestionamento: Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não-ocorrência de violação do artigo 535, II, do CPC, quando no acórdão recorrido a questão suscitada foi apreciada de forma suficiente motivada. Precedentes iterativos desta Corte.

4.
Não há falar em omissão quando a instância ordinária, para extinguir a execução fiscal, entendeu correto o cálculo realizado pela contadoria Judicial no tocante ao valor do principal, juros e correção devidos pelo executado, limitando-se a Recorrente a contestá-lo sem trazer a lume elementos suficientemente capazes de elidir a presunção de veracidade de que goza
o cálculos
da contadoria do Juízo
. Recurso especial parcialmente conhecido para, afastando a alegada afronta ao artigo 535, II, do CPC, negar-lhe provimento.
”

(STJ, RESP 860262, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 20/10/2006
- destaquei
).

De igual modo, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiterado o entendimento de que
a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial deve prevalecer na ausência de impugnação específica e tecnicamente fundamentada
, como demonstram os seguintes julgados:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA QUANTO AO CÁLCULO – CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença, deve ser mantida a decisão de homologação dos cálculos periciais pelo magistrado.
A falta de impugnação específica ao cálculo pericial
constitui óbice à pretensão de reforma da decisão homologatória, especialmente se não verificada qualquer inobservância ao dispositivo da sentença exequenda
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023141-48 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023
– Destaquei.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA GENÉRICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de impugnação a cumprimento de sentença apresentada de forma genérica e imprecisa quanto aos pontos objeto da inconformidade dos cálculos do valor devido, descabe ao Juízo singular interpretar a pretensão à luz do parecer elaborado pela Contadoria Judicial, que goza de presunção iuris tantum
.
”

(TJ-MT 10024611320218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021
– destaquei.
)

Esses precedentes reforçam a conclusão de que a ausência de impugnação técnica e específica impede a desconstituição dos cálculos homologados.

Importa ainda ressaltar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, revestido de fé pública, equidistante das partes e sem vínculo com qualquer dos litigantes, razão pela qual seus cálculos presumem-se corretos, salvo prova robusta em sentido contrário.

Ademais, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, prevista no art. 524, § 2o, do CPC,
constitui faculdade do juiz
, não sendo obrigatória, tampouco cabível a imposição dessa medida sem elementos que justifiquem sua adoção.

No caso
sub examine
, o magistrado singular, à luz dos elementos constantes dos autos, formou seu convencimento quanto à suficiência e regularidade do laudo pericial, não vislumbrando necessidade de nova remessa à Contadoria do Tribunal. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e lastreada nas provas constantes dos autos, inexistindo qualquer nulidade ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Não prospera, tampouco, a invocação do princípio da indisponibilidade do interesse público como fundamento para eternizar a marcha processual, mormente quando ausentes indícios concretos de erro material relevante ou irregularidade nos cálculos. A defesa do erário deve ser compatibilizada com os princípios da celeridade, razoável duração do processo e efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, não se constata cerceamento de defesa, uma vez que o Município de Cuiabá foi devidamente intimado, manifestou-se nos momentos oportunos e não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial homologado.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025